Tribunal: CARF
Processo: 10166.911830/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.911830/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.782 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
AUTOTRAC COMÉRCIO E TELECOMUNICAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
LICENÇA
DE
USO.
AQUISIÇÃO
DE
CONHECIMENTOS
TECNOLÓGICOS. INCIDÊNCIA.
A pessoa jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos
tecnológicos é contribuinte da Cide, cuja base de cálculo é o somatório dos
valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das
obrigações contratuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima e Márcio
Robson Costa, que davam provimento. A conselheira Tatiana Josefovicz Belisário acompanhou
o relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
Trata-se de retorno dos autos de diligência à repartição de origem, medida essa
determinada por meio da Resolução no 3201-001.826, de 26/03/2019, prolatada por esta turma
ordinária, em que se determinou que a autoridade preparadora analisasse os documentos
acostados aos autos pelo Recorrente, inclusive aqueles trazidos junto ao Recurso Voluntário, e,
se entendesse necessário, intimasse o Recorrente para promover a entrega de outros documentos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.911830/2009-71
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

imprescindíveis à apreciação do alegado indébito, com elaboração, ao término do procedimento,
de Relatório Fiscal contendo os resultados da diligência.
Originalmente, exarou-se despacho decisório eletrônico de indeferimento do
pedido de restituição de créditos da Cide (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico)
e de não homologação da compensação declarada, em razão da constatação de que o pagamento
informado já havia sido objeto de quitação de débitos da titularidade do requerente.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento
do direito creditório, aduzindo que, por força do § 1o-A do art. 2o da Lei 10.168/2000, com
redação dada pela Lei 11.542/2007, determinou-se que, a partir de janeiro de 2006, a Cide não
incidiria sobre a remuneração pela licença de uso ou direitos de comercialização ou distribuição
de programas de computadores e que, em 18/06/2009, em homenagem ao princípio da boa-fé,
protocolizara consulta acerca da matéria, sendo trazida aos autos folha do Razão Contábil
contemplando o estorno do valor da Cide pago indevidamente.
A Delegacia de Julgamento (DRJ), considerando a inexistência de prova
suficiente ao reconhecimento do indébito, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, tendo o acórdão sido ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO INDEVIDO.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento indevido, é
imprescindível que seja demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos hábeis e idôneos, a inexistência do valor do débito correspondente a cada
período de apuração. A simples entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o
condão de comprovar a existência de pagamento indevido.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No Recurso Voluntário, o contribuinte requereu a reforma integral do acórdão
recorrido, repisando os argumentos de defesa, sendo alegado, ainda, o seguinte: (i) na licença de
uso ou direitos de comercialização ou distribuição de programas de computadores, não houve
transferência de tecnologia, (ii) a própria Receita Federal, nas Soluções de Consulta SRRF08 no
558/2007 e SRRF06 no 86/2007, reconheceu a não incidência da Cide, a partir de 01/01/2006, em
casos da espécie e (iii) a certeza e liquidez do crédito encontravam-se devidamente
demonstradas, desde a primeira instância, pela legislação aplicável, pelo comprovante de
pagamento indevido (DARF) e pela escrita contábil-fiscal apresentada (Razão Analítico), sendo
trazidas aos autos junto ao Recurso Voluntário cópias do Livro Razão Consolidado e das DCTFs
original e retificadora.
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

Antes mesmo de ter sido intimado da Resolução no 3201-001.826, de 26/03/2019,
o Recorrente manifestou-se nos autos, informando que a 3a Seção do CARF, ao analisar casos
idênticos ao presente, envolvendo inclusive o mesmo contribuinte (Autotrac Comércio e
Telecomunicações S.A.), reconheceu a não incidência da Cide sobre a remuneração paga pela
utilização de licença de uso ou direitos de comercialização e/ou distribuição de programas de
computador (softwares) e, por conseguinte, o direito creditório pleiteado naqueles processos.
Segundo ele, quanto à ausência de transferência de tecnologia, tal exigência era
facilmente verificável a partir da análise conjugada da legislação e dos termos do contrato
firmado com o fornecedor, pois os contratos que envolvem transferência de tecnologia de
programas de computador devem ser obrigatoriamente registrados no Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual (INPI), conforme previsão contida no caput do art. 11 da Lei n.o
9.609/1998, sendo que, nessa hipótese, juntamente com os bens e/ou direitos adquiridos, devem
ser fornecidos o conhecimento e as técnicas não amparados por direitos ou por propriedade
industrial depositados ou concedidos no Brasil.
Ainda de acordo com o Recorrente, o parágrafo único do mesmo art. 11 da Lei n.o
9.609/1998 indica em termos práticos os elementos a serem concedidos pelo fornecedor da
tecnologia para que se possa, efetivamente, haver a transferência de tecnologia, a saber: (i)
código fonte comentado, (ii) memorial descritivo, (iii) especificações funcionais internas, (iv)
diagramas, (v) fluxogramas e (vi) outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia.
Argumenta, também, que o CARF reconhece que a transferência de tecnologia
demanda a concessão, por parte do fornecedor, de informações técnicas sigilosas que permitam
ao adquirente alterar e desenvolver por conta própria variações das técnicas concedidas.
Junto a essa manifestação, o Recorrente trouxe aos autos cópias (i) do Contrato de
Licenciamento de Uso de Software firmado entre a Autotrac e a Qualcomm que fundamenta os
pagamentos realizados, (ii) planilha elaborada e assinada pelo contador da empresa
demonstrando a apuração do valor devido à Qualcomm, conforme termos estipulados no
contrato, e (iii) das notas fiscais emitidas pela Qualcomm acompanhadas dos respectivos
contratos de câmbio e DARFs de IRRF recolhido por ocasião da remessa.
Na Informação Fiscal decorrente da diligência, o auditor-fiscal registrou apenas o
seguinte:
Esta Autoridade Fiscal juntou aos autos o atendimento, por parte do Contribuinte, à
intimação constante no PAF no 10166.911824/2009-14.
Ato contínuo, foi prolatado o Acórdão no 3402-003.713 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária do CARF (também juntado aos autos), que julgou o pleito.
Em face do exposto, particularmente à instrução dos autos, o processo encontra-se
pronto para ciência do Contribuinte acerca do teor da presente Informação Fiscal e, por
fim, retorno (após trinta dias: prazo para que, caso queira, o Interessado apresente nova
manifestação ou novos documentos) ao CARF para prosseguimento do julgamento.
Cientificado da Informação Fiscal, o Recorrente apontou que a unidade
preparadora não se manifestara sobre “os documentos acostados aos autos pela Recorrente,
inclusive ao Recurso Voluntário” como determinado pela turma julgadora do CARF, juntando
aos autos apenas algumas peças do processo no 10166.911824/2009-14 (acórdão 3402-003.713).
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

Argumentou, ainda, que, embora a unidade de origem não tivesse se manifestado
de forma clara sobre a conclusão da análise empreendida, a juntada dos documentos dava a
entender que a mesma conclusão então adotada por este CARF devia ser aplicada aos casos em
exame.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Conforme acima relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ), em que se decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, manifestação essa manejada para contestar o despacho decisório da repartição de
origem, em que se indeferiu o crédito de Cide e, consequentemente, não se homologaram as
compensações declaradas.
O indébito pleiteado pelo Recorrente se funda em alegado pagamento indevido da
contribuição decorrente da inobservância da regra instituída pelo § 1o-A do art. 2o da Lei
10.168/2000, com redação dada pela Lei 11.542/2007, em que se determinou que, a partir de
janeiro de 2006, a Cide não incidiria sobre a remuneração pela licença de uso ou direitos de
comercialização ou distribuição de programas de computadores, sem transferência de tecnologia.
Na Informação Fiscal resultante da diligência, registrou-se apenas que estava
sendo juntada aos autos cópia do acórdão no 3402-003.713 prolatado no processo administrativo
no 10166.911824/2009-14, nada dizendo sobre eventuais resultados da análise da documentação
presente nos autos, conforme determinado na resolução, situação em que, no sentir do
Recorrente, podia ser entendido como aquiescência ao decidido no referido acórdão.
A ementa do acórdão no 3402-003.713 assim dispõe:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
Ano-calendário: 2006
CIDE ROYALTIES (REMESSA). LICENÇA DE USO E DISTRIBUIÇÃO.
PROGRAMA
DE
COMPUTADOR
(SOFTWARE).
AUSÊNCIA
DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (CÓDIGO FONTE). NÃO INCIDÊNCIA.
Nos moldes do artigo 1o-A da Lei no 10.168/2000, trazido pela Lei n. 11.452/2007,
somente ocorrerá a incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE-royalties ou CIDE-remessas) sobre a remuneração pela licença de uso ou de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador (software)
quando tal negócio envolver a transferência de tecnologia. Esse é o teor do artigo 20 da
Lei n. 11.452/2007, cuja vigência iniciou-se em 1o de janeiro de 2006, por expressa
determinação do artigo 21 da mesma Lei.
A transferência de tecnologia implica necessariamente na transferência de
conhecimento, da técnica envolvida no produto. No caso dos softwares, são
considerados como contratos de transferência de tecnologia aqueles que disponibilizam
o código fonte, conforme determinação do artigo 11 da Lei n. 9.609/1998. Inexistindo a
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

disponibilização do código fonte do software principal, objeto do contrato misto de
licenciamento de sistema e que vincula o pagamento da empresa estrangeira, não há que
se falar em transferência de tecnologia e, portanto, na incidência da CIDE-royalties.
PAGAMENTO INDEVIDO. DIREITO CREDITÓRIO. PER/DCOMP.
Demonstrado que os pagamentos efetuados a título de CIDE-royalties são indevidos,
uma vez que pautados em remessas para o exterior de valores relativos à licença de uso
de software, sem transferência de tecnologia, depois do início da vigência da regra
constante do artigo 1o-A da Lei no 10.168/2000 (1o de janeiro de 2006), cumpre
reconhecer o indébito tributário e, por conseguinte, o direito ao crédito de tais valores,
passível de compensação pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Provido.
Constata-se do acórdão no 3402-003.711 (paradigma do acórdão repetitivo
referenciado pelo agente fiscal, qual seja: 3402-003.713) que se trata do mesmo Recorrente, da
mesma controvérsia e do mesmo ano-calendário (2006) destes autos, merecendo destacar os
seguintes trechos do voto condutor desse acórdão:
Como bem pontuado na Resolução n. 3801000.837, posteriormente ao advento da Lei n.
11.452/2007, não há dúvidas de que somente ocorrerá a incidência da conhecida
CIDE-royalties (ou CIDE-remessas, instituída pela Lei n. 10.168/2000) sobre a
remuneração pela licença de uso de direitos de comercialização ou distribuição de
programa de computador quando tal negócio envolver a transferência de
tecnologia. Esse é o teor do artigo 20 da Lei n. 11.452/2007, cuja vigência iniciou-se
em 1o de janeiro de 2006, por expressa determinação do artigo 21 da mesma lei.
Portanto, como no presente caso a Recorrente clama pela restituição de valores a título
de CIDE royalties de período posterior a janeiro de 2006, a discussão cinge-se à
comprovação de que: a) os valores foram efetivamente pagos; b) tais remessas tinham
como base contratos sem transferência de tecnologia.
Quanto ao item a descrito no parágrafo anterior, a Recorrente já apresentou cópia do
livro razão consolidado (fls 134), no qual se verifica o lançamento contábil dos
valores indevidamente recolhidos a título da CIDE-royalties (R$173.207,28); cópia
do DARF referente ao mesmo pagamento (código da Receita 8741, conforme fls136),
além de cópias das DCTFs original (fls. 138) e retificadora (fls. 140), nas quais
constata-se a posterior exclusão dos valores referentes à CIDE-royalties da declaração,
por força do advento da Lei n. 11.452/2007. Assim, restou devidamente comprovado
o pagamento da CIDE-royalties, que a Recorrente reputa como indevido e passível de
restituição/compensação.
Cumpre então verificar o atendimento ao item b.
Para tanto, é necessário, em primeiro lugar, ter em mente que a transferência de
tecnologia implica necessariamente na transferência de conhecimento, da técnica
envolvida no produto. Especificamente para o caso dos programas de computador
(softwares) são considerados como contratos de transferência de tecnologia aqueles
que disponibilizam o código fonte, ainda que parcialmente. O código fonte, numa
síntese, é entendido como as instruções do programa de computador, as quais servem
para operar o hardware. Em outros termos, o código fonte pode ser entendido como o
“segredo” do software para operar a máquina e conferir utilidades ao usuário. Nesse
sentido, o artigo 11 da Lei n. 9.609/1998, que dispõe sobre a proteção da propriedade
intelectual de programas de computador, sua comercialização no País, e dá outras
providências, determina que:
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de
computador, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro
dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a
entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da
documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial
descritivo, especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e
outros dados técnicos necessários à absorção da tecnologia. (grifei)
Também a Receita Federal apresenta entendimento sobre ser indispensável a
entrega do código fonte para que reste configurada a transferência de tecnologia
no âmbito dos contratos envolvendo softwares, conforme se depreende da Solução de
Consulta no 67 SRRF10/Disit, de 14 de julho de 2010, cuja ementa e oi tem
9.1.possuem o seguinte teor:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE Não estão sujeitos à incidência de Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico os valores remetidos ao exterior pela
aquisição de "software de prateleira" (cópias múltiplas) para revenda por
pessoa jurídica detentora de licença de comercialização outorgada por
fabricante estrangeiro. É irrelevante a forma de movimentação do programa
do fabricante ao distribuidor ou revendedor, se por remessa de suporte
físico, via internet (download) ou por reprodução a partir de matriz. Caso,
ao invés de revenda, caracterizar-se licenciamento temporário do uso de
software, os valores remetidos ao exterior em pagamento constituem
remuneração de cessão de direito. Ainda assim, não há incidência da Cide,
em razão da edição da Lei n° 11.452, de 2007, que acresceu o § 1°-A ao art.
2° da Lei n° 10.168, de 2000, e, assim, estabeleceu isenção no caso de
remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador, salvo quando envolverem a
transferência da correspondente tecnologia. Esse dispositivo tem eficácia a
partir de I o de janeiro de 2006. Dispositivos Legais: Lei n° 4.506, de 1964,
art. 22; Lei n°9.609, de 1998, art. 11, caput e parágrafo único; Lei n° 9.610,
de 1998, art. 7°, XII e § 1° e art. 49; Lei n° 10.168, de 2000, art. 2°; Lei n°
11.452, de 2007, arts. 20 e 21. É o que dispõe o art. 11, parágrafo único, da
Lei n° 9.609, de 1998 (Lei do Software),(...). (grifei)
(...)
9.1. Sendo assim, somente haveria a incidência da Cide no âmbito da
presente consulta caso houvesse transferência de tecnologia entre os
fabricantes estrangeiros e a consulente. Com efeito, como bem demonstra a
interessada, no caso do software, a lei prevê que a entrega pelo fornecedor
do código-fonte dos programas é condição indispensável para a ocorrência
de transferência de tecnologia. É o que dispõe o art. 11, parágrafo único,
da Lei n° 9.609, de 1998 (Lei do Software),(...). (grifei)
Pois bem. Segundo o relato acima trazido, a Recorrente juntou aos autos: i) cópia
autenticada do contrato de licenciamento de uso de software entre a Autotrac e a
Qualcomm que fundamenta os pagamento realizados; ii) planilha elaborada e assinada
pelo contador da contribuinte que demonstra a apuração do valor devido à Qualcomm
conforme termos estipulados no Contrato de Licenciamento de Uso de Software,
dividida por PER/DCOMP; iii) cópia das Notas Fiscais emitidas, acompanhadas dos
respectivos contrato de câmbio e DARFs de IRRF recolhido na remessa por ocasião
da remessa, organizadas em jogos para cada uma das PER/DCOMP.
Pela análise do instrumento contratual em questão (de cessão de direitos da Qualcomm
à Autotrac, denominado Contrato de Licenciamento e Distribuição), verifico que se
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

trata de contrato que envolve uma série de obrigações relacionadas à concessão de
licenciamento de softwares diversos.
A Recorrente informa que a remuneração paga à empresa Qualcomm, localizada no
exterior, refere-se tão somente ao pagamento de licenciamento do software
MCT/IMCT. A descrição desse produto no instrumento contratual é a seguinte (fls 208
e 2010):
(...)
Com efeito, no tópico dedicado às definições dos termos utilizados nas cláusulas
contratuais, ao tratar do "software licenciado", o Contrato traz à baila o Software
MCT/IMCT, colocando em definições separadas outros produtos/serviços que fazem
parte do acordo, dentre eles o "Sistema OminisTRACS" e o "QTRACS Web". Vejamos:
(...)
Disto já é possível perceber que, de fato, o Software MCT/IMCT é o programa de
computador principal que está sendo objeto do licenciamento de uso, sendo os
demais programas acessórios a este, todos formando uma espécie de licenciamento
de sistema, bastante comum nesse tipo de contrato.
Com relação à forma de remuneração pelo uso do software, dispõe o Contrato, em sua
Cláusula 4.2, que a Autotrac pagará à Qualcomm uma taxa de licenciamento mensal
pelo uso do software igual a quinze por cento (15%) da receita total líquida recebida
pela Autotrac por cobrança de Tráfego de mensagens ("Taxa mensal de licenciamento
de Software MCT/IMCT"). Vale dizer, o pagamento está atrelado ao software
principal, e não aos acessórios.
Ainda, pela apreciação do texto do instrumento contratual, constato que a licença de
uso do software não implica na transferência de tecnologia, mas tão somente no
simples uso direito em questão. Não existe o fornecimento de qualquer conhecimento
ou técnica específica, tampouco quaisquer dos requisitos estabelecidos pelo artigo 11 da
Lei n. 9.609/98.
Com efeito, o Software MCT/IMCT é inviolável e inalterável, por determinação
expressa do Contrato (cláusula 8.2. - "Limitações quanto ao software licenciado" e
cláusula 8.5 - "Aperfeiçoamento ao software licenciado"). Ou seja, a Recorrente não
tem a intenção de apropriar-se do conhecimento e da técnica contida nos programas de
computador, mas tão somente utilizá-los e distribuí-los. Daí já se torna bastante nítida a
ausência da transferência de tecnologia no pacto efetuado entre as partes.
Finalmente, o instrumento negocial expressamente coloca que tão somente o código
fonte do Software QTRACS Web será concedido (cláusula 8.6), mas não dos
demais programas. Isto porque o único software licenciado de forma onerosa é o
MCT/IMCT. O Software QTRACS Web, de outro lado, foi oferecido sem custo,
conforme a Cláusula 8.6. do Contrato, de modo que não fez parte das remessas
para o exterior e, por conseguinte, do pagamento a título de CIDE-royalties.
Confirma tal conclusão a Cláusula 8.1, que estabelece que a concessão da licença diz
respeito tão somente ao "software licenciado", dentro do qual não se inclui o
QTRACS web, conforme determinam as próprias disposições iniciais de "definição de
termos" do contrato, supra destacadas. Também é importante repisar que a citada
Cláusula 4.2, que trata da remuneração da empresa estrangeira pela cessão da licença de
uso, confirma que o pagamento diz respeito unicamente ao licenciamento do
software MCT/IMCT.
Assim, conclui-se que o Contrato firmado entre as partes tem como escopo
principal tornar a Recorrente um "revendedor" dos programas de computador
(vide Cláusula 2 - "Distribuidor exclusivo do Sistema OmniTRACS" - e 2.2. -
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

"Exigências mínimas de desempenho"), e, para tanto, foi-lhe contratualmente cedida a
licença do uso desses softwares.
Sobre esse ponto, destaco que o INPI ("Instituto Nacional de Propriedade
Industrial"), nos moldes do artigo 21 da Lei n. 9.279/96, coloca que, por não
caracterizarem transferência de tecnologia, os contratos de Licença de uso de
programa de computador (software) e Distribuição de programa de computador
(software) são dispensados de averbação pelo INPI. Portanto, assim como pressupõe
o artigo 1°-A da Lei n. 10.168/200, a princípio tais espécies de contratos dão acesso
unicamente ao código objeto, que é aquele legível pela máquina, mas não da
codificação fonte, que é a tecnologia. Poderia haver uma "desvirtuação" de tais
contratos, implicando na transferência de tecnologia, caso o conteúdo do acordo
trouxesse a disponibilização do código fonte do software licenciado, corroborando o
intuito da empresa brasileira licenciada de ter acesso ao conhecimento tecnológico, para
apropriá-lo e desenvolvê-lo no sentido que lhe interessasse. Entretanto, no presente
caso concreto, o contrato realmente não abarca a transferência de tecnologia, pelas
razões expostas alhures, confirmando a natureza tradicional dessas espécies contratuais
de cessão de uso e distribuição de software.
Por fim, a planilha elaborada pela Contribuinte - que demonstra a apuração do valor
devido à Qualcomm conforme termos estipulados no Contrato -, as cópias das Notas
Fiscais emitidas pela Qualcomm, acompanhadas dos respectivos contrato de câmbio e
DARFs de IRRF recolhido por ocasião da remessa confirmam a correlação entre os
pagamentos efetuado a título de CIDE-royalties e o Contrato em questão, com as
respectivas remessas ao exterior para pagamento da licença de uso de software.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário
interposto pela Contribuinte, reconhecendo a juridicidade do crédito por ele
vindicado, de modo que a compensação seja analisada pela RFB apenas para fins
de apuração do quantum a ser compensado. (g.n.)
Verifica-se do excerto supra que os mesmos documentos e informações
apresentados no processo no 10166.911824/2009-14 foram também aqui carreados aos autos,
encontrando-se às e-fls. 134 (Livro Razão Consolidado), 136 (DARF), 138 a 140 (DCTFs
original e retificadora), 229 a 297 (Contrato de Licenciamento e Distribuição), 298 (planilha de
cálculo), 299 a 327 (contratos de câmbio) e 306/307/317/329 (invoices).
A Lei no 10.168/2000 assim dispõe:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o
Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento tecnológico
brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica cooperativa entre
universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia,
firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto no 6.233, de 2007)
(Vide Medida Provisória no 510, de 2010)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007) (g.n.)
Os artigos 20 e 21 da Lei no 11.452/2007, que incluiu na Lei no 10.168/2000 o §
1o-A acima transcrito, definem o início da vigência desse dispositivo:
Art. 20. O art. 2o da Lei no10.168, de 29 de dezembro de 2000, alterado pela Lei no
10.332, de 19 de dezembro de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte § 1o-A:
“Art. 2o..................................................................................
..................................................................................
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia.
..................................................................................” (NR)
Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em
relação ao disposto no art. 20 a partir de 1ode janeiro de 2006. (g.n.)
A Solução de Consulta SRRF06 no 86/2009 assim dispõe:
ASSUNTO: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE
EMENTA:
PROGRAMAS
DE
COMPUTADOR.
LICENÇA
DE
USO.
IMPORTAÇÃO DE SOFTWARE.
Até 31 de dezembro de 2005, a empresa signatária de contratos de cessão de licença de
uso de software, independentemente de estarem atrelados à transferência de tecnologia,
era contribuinte da Cide, relativamente às remessas efetuadas ao exterior a título de
royalties. A partir de 1ode janeiro de 2006, à vista do disposto nos arts. 20 e 21 da
Lei no11.452, de 2007, apenas a remuneração pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador (software) que
envolver a transferência da correspondente tecnologia estão sujeitas à incidência
da Cide.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no9.609, de 1998, art. 11; art 2oda Lei no10.168, de 2000,
com a redação dada pela Lei no10.332, de 2001 e Lei no11.452, de 2007, artigos 20 e 21.
(g.n.)
Verifica-se dos dispositivos supra que, no que tange à norma tributária aplicável,
inexiste dúvida quanto à não incidência da Cide sobre remuneração de licença de uso de
programas de computador, a partir de 01/01/2006, nos casos em que não houver transferência de
tecnologia, que, segundo o entendimento da relatora do voto condutor do acórdão no 3402-
003.711 acima transcrito, encontra-se disciplinada pelo art. 11 da Lei no 9.609/1998 nos
seguintes termos:
Art. 11. Nos casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos
contratos, para que produzam efeitos em relação a terceiros.
Parágrafo único. Para o registro de que trata este artigo, é obrigatória a entrega, por
parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da documentação completa, em especial
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

do código-fonte comentado, memorial descritivo, especificações funcionais internas,
diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à absorção da
tecnologia. (g.n.)
Da leitura do Contrato de Licenciamento e Distribuição presente nestes autos (e-
fls. 236 a 304), confrontada com o voto condutor do acórdão no 3402-003.711 acima transcrito,
chega-se às seguintes conclusões:
I. Objeto do contrato.
Não se mostra de todo coerente com o contrato a afirmativa da relatora do referido
acórdão de que “o Contrato firmado entre as partes tem como escopo principal tornar a
Recorrente um "revendedor" dos programas de computador (vide Cláusula 2 - "Distribuidor
exclusivo do Sistema OmniTRACS" - e 2.2. - "Exigências mínimas de desempenho"), e, para
tanto, foi-lhe contratualmente cedida a licença do uso desses softwares”.
Do introito do contrato, se extrai a definição do seu objeto nos seguintes termos:
a QUALCOMM concorda em confiar à AUTOTRAC a operação exclusiva do Sistema
OmniTRACS para Usuários Finais localizados no Território. (e-fl. 230 – g.n.)
Nota-se que o objeto do contrato é a operação exclusiva do Sistema OmniTRACS,
encontrando-se o termo IMCT, item cental do referido contrato, definido nos seguintes termos:
"IMCT(s)" significa a configuração atual da QUALCOMM do terminal de
comunicações móvel integrado, que consiste de uma unidade de display ou unidade de
display aperfeiçoada, e os respectivos cabos de força e antena. O IMCT da Banda C
permite ao Usuário Final comunicar-se com a base de operações do Usuário Final
através de transmissores-receptores de satélite da Banda C; o IMCT da Banda Ku
permitirá ao Usuário Final comunicar-se com a base de operações do Usuário Final
através de transmissores-receptores de satélite da Banda Ku (e-fl. 231 – g.n.).
Há outras definições no contrato que merecem análise para fins de se apreender a
matéria de interesse destes autos, a saber:
"Software Licenciado" significa os seguintes programas proprietários da
QUALCOMM: (i) software MCT/IMCT, (ii) FIRMWARE SensorTRACS e
TrailerTRACS, (iii) software MapEX e (iv) quaisquer outros programas que a
QUALCOMM, ao longo do tempo, licencie à AUTOTRAC.” (e-fl. 231)
"MCT(s)" significa o terminal móvel de comunicações da QUALCOMM, que;
consiste de unidade externa, unidade de comunicações, uma unidade de display ou
unidade aperfeiçoada de display e os respectivos cabos d| energia e de antena. O MCT
permite ao Usuário Final que se comunique com a base de operações do Usuário Final
através de transmissores receptores de satélite da banda C e é mais particularmente
descrito no Documento C deste Contrato. (e-fl. 232)
"Software de IMCT" significa o software proprietário da QUALCOMM residente
em cada IMCT ou MCT, incluindo a funcionalidade SensorTRACS e TrailerTRACS,
tal como esse software é mais detalhadamente descrito no Documento B deste Contrato.
(e-fl. 232)
"Sistema OmniTRACS” significa um certo serviço de mensagens de comunicação
móvel, (...) operando em dois sentidos, transmitido por satélite, usando 'transmissores-
receptores’ de satélite da banda C (e-fl. 232)
“TrailerTRACS” significa o software contido no IMCT/MCT que permite o uso do
sistema rastreador de monitoramento (e-fl. 233)
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

“QTRACS Web” significa a solução proprietária da QUALCOMM, baseada na
Rede Internet, residente em servidor. O serviço QTRACS/Web permite aos
Usuários Finais que enviem e recebam mensagens e dados de posicionamento de e
para suas bases de operações e seus motoristas através da Internet, usando o
Sistema OmniTRACS.” (e-fls. 233/234)
Considerando-se as definições supra, é possível constatar, neste momento, que a
operação do sistema OmniTRACS (serviços de mensagem de comunicação móvel), objeto do
contrato, se dá a partir da utilização, dentre outros, de softwares licenciados (dentre eles o
MCT/IMCT e TrailerTRACS) e de terminais de comunicação.
Dentre as exigências mínimas de desempenho previstas no contrato (cláusula 2.2),
encontra-se a exigência de que a Autotrac “envidará seus melhores esforços para promover o uso
e expandir a venda dos produtos e o uso do sistema OmniTRACS no Território.” Referidos
produtos destinados à venda encontram-se identificados na mesma cláusula como terminais
IMCTs.
Na cláusula 4 do contrato, encontra-se definido o preço em dólares de compra dos
terminais IMCTs (bandas C e Ku), bem como a taxa mensal de licenciamento dos softwares
MCT/IMCT (e-fl. 239 e cláusula 4.5). Na mesma cláusula (4.3), informa-se que a licença dos
softwares SensorTRACS e TrailerTRACS não se submetem à cobrança de taxas (e-fl. 242).
Na cláusula 5.3 (e-fl. 243), encontra-se estipulado que a Autotrac não poderá fazer
mudanças, alterações ou modificações em quaisquer dos produtos, produtos esses que somente
poderão ser utilizados via sistema OmniTRACS, objeto do contrato. Referidos produtos devem
ser interpretados como sendo os equipamentos MCT/IMCT, pois, na cláusula seguinte do
contrato (cláusula 6), informa-se acerca do embarque desses equipamentos juntamente com os
cabos e montagem, ali identificados como bens de consumo (e-fl. 246).
A cláusula 8 cuida da licença de software, destacando-se as seguintes
determinações: (i) concessão da licença com exclusividade (e-fl. 251), (ii) o software licenciado
somente poderá ser utilizado para operar o sistema OmniTRACS (e-fls. 250/251), (iii) havendo
necessidade de alteração do software para se adequar aos padrões e exigências do território, a
Autotrac deverá reembolsar a Qualcomm (e-fl. 253), (iv) a licença do código fonte QTRACS
Web foi fornecida à Autotrac sem custo (e-fl. 253) e (v) a Autotrac deverá fornecer à Qualcomm
licença do software que vier a ser modificado (e-fl. 255).
De acordo com a cláusula 9, a Qualcomm fornecerá à Autotrac treinamento,
literatura do produto, suporte técnico e gerenciamento do programa (e-fls. 257 a 259).
Merece destaque o trecho a seguir reproduzido da cláusula 10.2, a saber: “A
AUTOTRAC compreende que todos o Produtos, Software Licenciado (incluindo o código
fonte), dados proprietários, know-how e outros dados e informações obtidos pela AUTOTRAC
da QUALCOMM são considerados tecnologia dos Estados Unidos da América e licenciados
para exportação e reexportação pelo Governo dos Estados Unidos.” (e-fl. 260)
Outro trecho do contrato que exige sua reprodução para melhor compreensão da
matéria é aquele presente na cláusula 13.5: “No caso de a AUTOTRAC deixar de pagar a Taxa
Mensal de Licenciamento de software dos MCT/IMCT no prazo de 90 (noventa) dias”, a
Fl. 722
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

AUTOTRAC deverá parar de utilizar o software e o código fonte e de utilizar ou vender os
produtos ou o software licenciado (e-fl. 267).
Nota-se que o software MCT/IMCT é citado nas duas referências acima
conjuntamente com o código fonte.
No Documento A do contrato (e-fls. 277 a 282), são dadas informações adicionais
sobre os produtos objeto do contrato, merecendo destaque as seguintes:
a) o MCT é o Terminal de Comunicações Móvel do sistema OmniTRACS,
instalado em um veículo ou em local fixo, que permite ao motorista ou operador receber ou
enviar mensagens para a base de operações dos clientes;
b) o IMCT é o Terminal Móvel de Comunicações Integrado que opera da mesma
forma que o MCT, sendo um pouco menos complexo;
c) o Programa MCT/IMCT oferece o processamento, a detecção e a
codificação/decodificação de sinais;
d) o SensorTRACS é uma função opcional do sistema OmniTRACS que fornece
dados operacionais resumidos (velocidade do veículo, rotação do motor etc.);
e) o TrailerTRACS, também opcional, fornece identificação e localização do
trailer em eventos conectados ou desconectados, monitora contêineres etc.
No Documento B (e-fls. 283 a 284), tem-se a função do Sistema OmniTRACS:
comunicação 24 horas por dia entre os IMTCs e as bases dos clientes.
Com base nesses dados obtidos do contrato, conclui-se, ora de forma resumida,
nos seguintes termos: (i) o bem adquirido pelo Recorrente, para uso próprio ou revenda, consiste
no sistema de comunicação OmniTRACS, que utiliza os equipamentos MCT/IMCT e softwares
próprios destinados à operação desses equipamentos (dentre eles o software MCT/IMCT), (ii) os
equipamentos/terminais IMCTs têm seu preço de aquisição fixado em dólares e os softwares
MCT/IMCT sujeitam-se à taxa mensal de licenciamento, sujeição essa que não ocorre em
relação aos softwares SensorTRACS e TrailerTRACS, (iii) a concessão da licença do software é
dada com exclusividade, podendo ele ser utilizado apenas para operar o sistema OmniTRACS,
sujeitando-se a Autotrac ao dever de reembolsar a Qualcomm nos casos de haver necessidade de
alteração do software para se adequar aos padrões e exigências do território, (iv) a licença do
código fonte foi fornecida à Autotrac sem custo, devendo a Qualcomm fornecer, ainda,
treinamento, literatura do produto, suporte técnico e gerenciamento do programa, (v) se a
Autotrac deixar de pagar a Taxa Mensal de Licenciamento de software dos MCT/IMCT no prazo
de 90 (noventa) dias, ela não poderá mais utilizar o software e o código fonte e nem usar ou
vender os produtos ou o software licenciado.
Tendo-se em conta as constatações supra, mostra-se salutar verificar o teor do
acórdão 3402-003.711, especialmente na parte em que a relatora afirma que “o instrumento
negocial expressamente coloca que tão somente o código fonte do Software QTRACS Web será
concedido (cláusula 8.6), mas não dos demais programas. Isto porque o único software
licenciado de forma onerosa é o MCT/IMCT. O Software QTRACS Web, de outro lado, foi
Fl. 723
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

oferecido sem custo, conforme a Cláusula 8.6. do Contrato, de modo que não fez parte das
remessas para o exterior e, por conseguinte, do pagamento a título de CIDE-royalties.”
Conforme apontado acima, o “QTRACS Web” significa a solução proprietária da
QUALCOMM, baseada na Rede Internet, residente em servidor. O serviço QTRACS/Web
permite aos Usuários Finais que enviem e recebam mensagens e dados de posicionamento de e
para suas bases de operações e seus motoristas através da Internet, usando o Sistema
OmniTRACS.” (e-fls. 233/234). Ou seja, sem o serviço QTRACS Web, o Sistema OmniTRACS
não funciona, tornando-se inútil o software MCT/IMCT, software esse que consiste em um
programa que permite a interface com o usuário e oferece o processamento, a detecção e a
codificação/decodificação de sinais, todos esses sinais que transitam pela internet.
Nesse contexto, mostra-se necessário analisar, também, a conclusão da relatora do
acórdão sob exame quando afirma que a cláusula 8.1 do contrato “estabelece que a concessão da
licença diz respeito tão somente ao "software licenciado", dentro do qual não se inclui o
QTRACS web,” (...) pois “a citada Cláusula 4.2, que trata da remuneração da empresa
estrangeira pela cessão da licença de uso, confirma que o pagamento diz respeito unicamente ao
licenciamento do software MCT/IMCT.”
Inicialmente, há que se constatar que não se encontra supedâneo no contrato ou na
lei à afirmação da relatora de que os contratos de licença e uso de programa de computador, nos
termos do § 1o-A do art. 2o da Lei no 10.168/2000, “dão acesso unicamente ao código objeto, que
é aquele legível pela máquina, mas não da codificação fonte, que é a tecnologia.”
Tudo isso porque o § 1o-A do art. 2o da Lei no 10.168/2000 não faz essa distinção
contida na narrativa da relatora, conforme se verifica de sua letra, verbis:
Art. 1o Fica instituído o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa
para o Apoio à Inovação, cujo objetivo principal é estimular o desenvolvimento
tecnológico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica e tecnológica
cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e o setor produtivo.
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior. (Vide Decreto no
6.233, de 2007) (Vide Medida Provisória no 510, de 2010)
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de
tecnologia e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente
tecnologia. (Incluído pela Lei no 11.452, de 2007) (g.n.)
Extrai-se dos dispositivos supra que a incidência da Cide, no contexto sob exame,
decorre da posse de licença de uso de conhecimentos tecnológicos que podem ou não
implicar ou envolver transferência de tecnologia, isso porque somente na licença de uso de
programas de computador, a questão relativa à transferência de tecnologia se aplica.
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

Nota-se, no presente caso, que o objeto do contrato, qual seja, o acesso aos
conhecimentos tecnológicos de operação exclusiva do Sistema OmniTRACS, sistema esse que
permite a comunicação 24 horas por dia entre os equipamentos IMTCs e as bases dos clientes,
não se restringe ao software MTC/IMTC.
Referida comunicação somente se efetiva a partir da solução proprietária
denominada “QTRACS Web”, baseada na internet, que permite aos usuários finais o envio e o
recebimento de mensagens e dados de posicionamento de e para suas bases de operações e seus
motoristas, sem o quê o sistema não opera.
Na cláusula 8.6 do contrato, encontram-se previstas situações que conectam o
código fonte ao objeto do contrato (Sistema OmniTRACS), a saber: (i) tal código fonte somente
pode ser utilizado para operação do sistema OmniTRACS, (ii) o código fonte é passível de
mofificação pelo contribuinte destes autos (Software Modificado) e (iii) o código fonte original e
o mofificado são propriedade da empresa fornecedora residente ou domiciliada no exterior.
No caput do art. 2o da Lei no 10.168/2000, define-se, expressamente, a hipótese de
incidência da contribuição, verbis:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa
jurídica detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos,
bem como aquela signatária de contratos que impliquem transferência de
tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.
Constata-se que são duas as hipóetese de incidência: (i) posse de licenção de uso
ou aquisição de conhecimentos tecnológicos e (ii) contratos que impliquem transferência de
tecnologia; situação essa que permite a conclusão de que basta a existência de apenas uma dessas
hipóteses para que a Cide passe a ser exigida.
O § 1o do art. 2o da Lei no 10.168/2000 estipula que “[consideram-se], para fins
desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os relativos à exploração de patentes ou de
uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica.” Essa
regra de aplica apenas à hipótese de incidência identificada no item (ii) do parágrafo anterior, de
forma que, tratando-se de licença de uso de conhecimentos tecnológicos, não se exige a
ocorrência de transferência de tecnologia.
O § 1o-A do mesmo artigo, por seu turno, em que se prevê a transferência de
tecnologia como requisito à incidência da contribuição, se refere apenas aos casos de licença de
uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador, não
alcançando, por decorrência lógica, os casos de aquisição de conhecimentos tecnológicos.
Dessa forma, tendo-se em conta que a hipótese de incidência da Cide deste caso é
a licença de uso de conhecimentos tecnológicos, pois não se concebe que um sistema complexo
de comuniação móvel possa se restringir a um programa de computador (softwatre), tem-se por
carcaterizada a ocorrência da hipótese de incidência, independentemente da forma como serão
calculados os preços e as taxas a serem pagos pelo contratante.
Por outro lado, a relatora do voto condutor do acórdão no 3402-003.711
condiciona seu entendimento ao teor do art. 11 da Lei no 9.609/1998, que determina que “[nos]
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

casos de transferência de tecnologia de programa de computador, o Instituto Nacional da
Propriedade Industrial fará o registro dos respectivos contratos, para que produzam efeitos em
relação a terceiros”, vindo o parágrafo único desse artigo a definir que, “para o registro de que
trata este artigo, é obrigatória a entrega, por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da
documentação completa, em especial do código-fonte comentado, memorial descritivo,
especificações funcionais internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos necessários à
absorção da tecnologia”.
Contudo, tais disposições não alcançam a norma tributária que instituiu a Cide, a
uma, por se referir a Lei no 9.609/1998 à proteção da propriedade intelectual de programa de
computador desenvolvido no Brasil, a duas, por inexistir na Lei no 10.168/2000, instituidora da
contribuição, qualquer referência à Lei no 9.609/1998 para fins de delimitação da hipótese de
incidência ou mesmo da base de cálculo da contribuição.
Na própria lei instituidora da Cide (Lei no 10.168/2000), que não se restringe a
“programa de computador”, conforme já dito mais de uma vez, mas alcança, primordialmente, os
“conhecimentos tecnológicos”, encontram-se definidos os parâmetros de configuração de
transferência de tecnologia para fins tributários (exploração de patentes ou de uso de marcas e
fornecimento de tecnologia e prestação de assistência técnica - § 1o do art. 2o da lei),
inexistindo, portanto, exigência de código fonte para se caracterizar a transferência de
tecnologia, este exigível, no Brasil, para fins de registro no INPI da transferência de tecnologia
de programa de computador nacional, por força da Lei no 9.609/1998, que dispõe “sobre a
proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua comercialização no País, e
dá outras providências.”
O entendimento de que a disciplina da Lei no 9.609/1998 se restringe à produção
nacional de programas de computadores pode ser extraído do contido no § 4o do seu art. 2o que
estipula que “[os] direitos atribuídos por esta Lei ficam assegurados aos estrangeiros
domiciliados no exterior, desde que o país de origem do programa conceda, aos brasileiros e
estrangeiros domiciliados no Brasil, direitos equivalentes.” Logo, os requisitos ao registro no
INPI somente se exigem, em regra, na transferência de tecnologia de programas de computador
desenvolvidos no Brasil.
A base de cálculo da Cide instituída pela Lei no 10.168/2000, repita-se, não se
restringe à aquisição, no exterior, de programas de computador (softwares), mas a valores pagos
por licença de uso de conhecimentos tecnológicos, conceito esse muito mais abrangente que se
encontra consentâneo com o objeto do contrato sob análise, a saber: operação exclusiva do
Sistema OmniTRACS para Usuários Finais localizados no Brasil, com base em equipamentos
(MCT/IMCT) e em softwares (programa MCT/IMCT, SensorTRACS, TrailerTRACS, QTRACS
Web etc.).
A restrição feita pelo § 1o-A do art. 2o da Lei no 10.168/2000 à incidência da Cide
à licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador
somente quando envolver transferência de tecnologia não invalida a hipótese de incidência mais
ampla prevista no caput do artigo, a saber: posse “de licença de uso ou adquirente de
conhecimentos tecnológicos, bem como aquela signatária de contratos que impliquem
transferência de tecnologia, firmados com residentes ou domiciliados no exterior.”
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

Mas mesmo que se considerasse, em tese, que se trata de aquisição, no exterior, de
mero programa de computador, tendo havido o uso de marca e o fornecimento de tecnologia,
tem-se por configurada a hipótese de incidência da Cide, nos termos no art. 2o e §§ da Lei no
10.168/2000.
No entanto, nos termos da cláusula 8.1 do contrato, a licença de software
licenciado (MCT/IMCT) foi concedida com exclusividade, somente para uso no sistema
OmniTRACS, previsão contratual essa a indicar a unidade do produto adquirido, pois não se
trata de mera aquisição de programa de computador, mas de uma tecnologia de comunicação
móvel avançada.
Nos termos do § 3o do art. 2o da Lei no 10.168/2000, a base de cálculo da Cide é o
somatório dos “valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das obrigações
indicadas no caput [licença de uso ou aquisição de conhecimentos tecnológicos, bem
contratos que impliquem transferência de tecnologia] como no § 2o deste artigo [contratos cujo
objeto sejam serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes].”
O pagamento pelo uso do Sistema OmniTRACS alcança o somatório de valores
referentes a licença de uso e de aquisição de conhecimentos tecnológicos, independentemente da
transferência de tecnologia, já que não se restringe a programas de computador, mas a um
sistema de comunicação muito mais amplo, cujo funcionamento demanda a aquisição e a
operação conjuntas de equipamentos, softwares e código fonte, sem os quais (todos eles em
conjunto), inexiste o objeto do contrato sob comento.
II. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.782 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.911830/2009-71

Fl. 728
DF CARF MF
Original